Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735606-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE VON GLEHN PEREIRA, MARCELA PRADO DE SOUZA GUIMARAES, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ANDRE VON GLEHN PEREIRA, MARCELA PRADO DE SOUZA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas, pelos autores André Von Glehn Pereira e Marcela Prado de Souza Guimarães, e pela ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a referida empresa ao pagamento de indenização por danos materiais. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça por parte da ré (123 VIAGENS E TURISMO LTDA). DECIDO. A gratuidade da justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Pelos balancetes patrimoniais reproduzidos no recurso, os quais se referem apenas ao período de 01/01/2023 a 30/06/2023, ID 56913450, não restou demonstrada de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da empresa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela apelante 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Não obstante, concedo à apelante, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se a apelante 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator